Tribunal: TJDFT
Processo: 0046586-38.2014.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Vistos etc. Diante da renúncia formalizada e participada pelos ilustrados patronos do banco apelante1, tendo sido o mandante devidamente cientificado, conforme se afere do artigo 112 do CPC e do art. 5o, § 3o, do Estatuto da Advocacia, proceda a Secretaria as anotações, comunicações e retificações cabíveis. Outrossim, não tendo ainda constituído novo patrono, assinalo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual mediante a constituição de novo patrono, pois está desassistido, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara, devendo a intimação ser realizada pessoalmente ou mediante expedição eletrônica por não estar assistido no processo. I. Brasília-DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição de renúncia e comprovação de ciência - ID 51387119 e ID 51387122.